Tribunal: TCU
Processo: 037.977/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13220/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.977/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Amelia Regina Orilio Ferreira (XXX.723.937-XX); Carleuza Maria de Franca Mourao (XXX.399.954-XX); Eliane Ribeiro (XXX.664.737-XX); Elisbety Freitas dos Santos (XXX.630.697-XX); Francisco Carlos dos Santos Trubat (XXX.144.817-XX); Humberto Paes Fernandes (XXX.206.207-XX); Justino Carlos Conceicao Bulcao (XXX.267.437-XX); Luzia Conceicao da Costa Guimaraes (XXX.134.457-XX); Neli Airoza Torres (XXX.624.507-XX); Therezinha da Silva Coelho (XXX.264.527-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.